Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO. VAZAMENTO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de defeito no serviço prestado. Afirma a recorrente que abriu diversos protocolos de atendimento após as cobranças excessivas, mas que a requerida não constatou o vazamento e não resolveu o problema de forma definitiva, violando o disposto na Resolução Normativa o 14/2021 da ADASA. Relata que contratou empresa especializada que constatou a existência de um vazamento oculto de grande proporção na lateral direita da residência, com escoamento para a terra, razão pela qual, ante a inércia da ré em vistoriar o imóvel, pleiteia a reforma da sentença para revisão das faturas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41663948). Requerida a gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões (ID 41663954). Antecipação de tutela indeferida.
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.
4. Nos termos do art. 11 da Resolução no 14/2011 da ADASA, “é de responsabilidade do usuário a adequação técnica, a manutenção e a segurança das instalações hidráulicas prediais da unidade usuária, situadas além do ponto de entrega de água e antes do ponto de coleta de esgotos”.
5. Adicionalmente, dispõe o art. 118 do mesmo ato normativo que “o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária”, sendo responsabilidade daquele realizar vistoria no imóvel para a comprovação do vazamento imperceptível em até quinze dias após a solicitação do usuário (§ 1o, art. 118).
6. No caso, em que pesem as alegações da autora, o documento de ID 41663929 demonstra que foi enviado técnico para vistoria, estando o cliente ausente, o que comprova a ausência de falha na prestação dos serviços. Ademais, nota-se que apenas em 30/08/2022 a requerente tomou providências para conter o vazamento, meses após as cobranças, o que demonstra negligência e impede a concessão do desconto descrito, nos ternos do § 6o do art. 118 da Resolução no 14/2011 da ADASA.
7. Dessa forma, não demonstrada a falha na prestação dos serviços, a cobrança pela quantia média não se mostra viável. Além disso, o caso não apresenta hipótese de concessão de desconto, porquanto a manutenção da rede era de responsabilidade da consumidora e o reparo não foi providenciado de forma tempestiva.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Gratuidade de justiça deferida à recorrente. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa. Cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência suspensa, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.